Tribunal: TJDFT
Processo: 0718068-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718068-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME. RECORRIDA: ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REJEITADA. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO E AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO REJEITADA. 1. O juiz é o destinatário final prova, cabendo a ele avaliar a efetiva conveniência e necessidade da produção da prova requerida e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá equivaler ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. 3. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Inteligência do artigo 422 do Código Civil. 4. Na rescisão contratual por culpa recíproca, as partes devem retornar aos status quo ante, de sorte que os valores de cada parte devem ser restituídos. 5. Tratando-se de ação de rescisão de contrato, não pode a parte demandante pretender o efetivo cumprimento das cláusulas contratuais pela parte adversa. 6. A doutrina tem considerado a análise do adimplemento substancial sob dois prismas. O primeiro de cunho objetivo, a partir da medida econômica do descumprimento, dentro da relação jurídica existente entre os envolvidos. O segundo subjetivo, sob o foco dos comportamentos das partes no processo contratual. 7. A invocação da tese do adimplemento substancial não possui amparo na relação sob exame, uma vez que o inadimplemento correspondeu a parte significativa em termos de relevância e de valor agregado ao empreendimento. 8. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as obrigações havidas entre uma e outra se extinguem, até onde se compensarem, devendo a compensação ser efetuada entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 9. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento aos recursos em uma das ações e negou-se provimento ao apelo na outra ação. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que no contrato firmado entre as partes e em seus aditivos foram observados os princípios da boa-fé e da função social dos contratos, bem como a autonomia da vontade, razão pela qual a imputação de despesas condominiais à recorrente deve ser afastada, sendo inadmissível a intervenção externa para alteração do estabelecido livremente entre os pactuantes. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 30952029). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão, abordando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia apresentada” (AgInt nos EDcl no AREsp 1427033/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “considerando (...) que a rescisão do contrato se deu por culpa recíproca e que as partes devem voltar ao estado anterior sem que haja enriquecimento indevido de uma em prejuízo da outra, certo é que as despesas realizadas para a manutenção do condomínio e as decorrentes da operacionalização da venda das unidades também devem ser restituídas tal como as benfeitorias realizadas. Muito embora os pedidos deduzidos na inicial tenham relação com a alegação de rescisão do contrato por culpa exclusiva da empresa RAPHA, o reconhecimento em sentença de que a rescisão se opera por culpa recíproca não pode permitir o enriquecimento de uma parte em detrimento da outra, sendo uma consequência natural da restituição das partes ao estado inicial a devoluções dos valores desembolsados e dos bens entregues por cada qual. Nesse passo, a r. sentença merece reforma para que a empresa RAPHA seja condenada a restituir os valores despendidos com a manutenção do condomínio e com a operacionalização de venda das unidades que também deverão ser apurados em liquidação de sentença” (ID 26591156). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ" (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 30952029). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025